Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718153-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA e LEONARDO ESTEVAM CAMPOS MACIEL MARINHO PACIENTE: DANIEL DA SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEONARDO ESTEVAM CAMPOS MACIEL MARINHO e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 23.119, em favor DANIEL DA SILVA CASTRO, preso desde 23/3/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157o, §2o-A, inciso I e §2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 223/225). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente no que tange à insuficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e ausência de periculosidade real da conduta. Discorrem que o laudo pericial produzido padece de ilegalidade, “em face de sua patente contradição e incoerência entre respostas e a conclusão”. Acrescentam que os peritos alterarem as características do artefato, na medida em que após reparando-lo, concluíram pela aptidão da arma para efetuar disparo. Logo, argumentam que deve ser desconsiderado o laudo pericial de modo a se considerar a arma de fogo apenas como um pedaço de ferro ou mero simulacro. Por fim, pontuam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, assim como, a declaração de nulidade do laudo pericial produzido. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 20/5/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157o, §2o-A, inciso I e §2o, inciso II, do Código Penal pelo paciente (fls. 139/140 e 144). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente juntamente com um comparsa e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram veículo automotor de certa vítima que se encontrava nas imediações da escola Clube da Criança, na companhia de sua filha adolescente (fl. 34). Destaca-se ainda que durante perseguição policial, o veículo capotou e um dos envolvidos tentou fugir a pé, colocando, assim, em perigo pessoas que estavam próximas ao local (fl. 40). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo representação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos: (fls. 113/115): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, os autores abordaram a vítima e subtraíram-Ihe o veículo com a utilização de arma de fogo. Ressalte-se que o emprego de arma potencializa o temor à vítima. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social dos agentes e o risco que, em liberdade, imprimem à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária (...) Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os autuados de voltarem a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública”. Por ocasião do indeferimento da revogação da medida extrema o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 223/225): “Não vislumbro, no momento, qualquer alteração no quadro fático desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva que justifique a revogação desta, mormente diante das circunstâncias do crime. Ora, a gravidade em concreto da conduta do requerente, cujo fato foi, em tese, praticado em plena luz do dia, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, explicita sua periculosidade. Além disso, a vítima estava na companhia de sua filha, adolescente, o que torna a conduta mais reprovável. Ressalte-se ainda que, na fuga, os autores do fato teriam "capotado" o carro da vítima, colocando em risco a incolumidade física dos transeuntes. No que tange à lesividade do arma empregada no delito, cabe à Defesa demonstrar que o artefato utilizado na prática do crime cuida-se de simulacro de arma de fogo, o que não ocorreu. Por outro lado, o laudo pericial juntado aos autos concluiu que a arma de fogo utilizada no crime “pode efetuar disparo”. Não obstante, o debate sobre a lesividade do artefato bélico é tema de mérito da ação penal e sua apreensão, aliada ao relato da vítima, bem como com o laudo pericial juntado aos autos, basta para fins de demonstrar a necessidade da custódia cautelar do requerente (...) No que se refere à suposta teratologia na decisão exarada pelo magistrado em sede de audiência de custódia, observo que este ao sustentar a inadequação das medidas cautelares ao caso concreto, uma vez que elas não seriam suficientes para impedir que o requerente voltasse a delinquir, estava se referindo, evidentemente, ao crime descrito no APF (objeto desta ação penal) e, aos que, em liberdade, poderia cometer (voltando a delinquir). Portanto, cuida-se de um juízo de periculosidade do requerente, aliada às circunstâncias do crime, não se relacionando a sua primariedade. No contexto, em que pese a situação de calamidade pública instalada em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se comprovou que o requerente esteja inserido em grupo de risco de contágio do vírus. Ademais, a segregação do acusado deveu-se à gravidade da conduta a ele imputada, a qual foi cometida com o emprego de grave ameaça à pessoa, circunstância que não torna recomendável a aplicação de outras medidas cautelares, mesmo considerando-se os termos da Recomendação no 62, de 17/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça (...) Impende ressaltar ainda que, diante da periculosidade demonstrada, não se mostra suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar, porque nenhuma delas é capaz de evitar ou diminuir o risco a que está exposta a ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Ademais, a princípio, não se vislumbra qualquer ilegalidade na confecção do laudo pericial, visto que, na ocasião, os peritos lograram esclarecer as condições em que se encontrava a arma submetida a exame e o procedimento necessário a fazê-la disparar. Vejamos: “Examinando a arma descrita observou-se que esta se apresenta sem pino de união entre o percutor e o ferrolho, e com câmara com amassamento que impedia a inserção de cartucho. Inobstante, procedendo-se com processo de usinagem por abrasão da região da câmara com amassamento, de modo a remover parte do material daquela área, foi possível inserir cartucho de calibre .32 na câmara. Além disso, utilizando um segmento de arame à guisa de pino de união entre o percutor e o ferrolho foi possível levar o percutor à retaguarda. Procedendo dessa maneira, ao se pressionar o gatilho foram obtidos disparos” (fl. 194). Nestes termos, convém ressaltar que as alegações dos impetrantes no sentido de que a arma de fogo deve ser considerada apenas como um pedaço de ferro ou mero simulacro, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem fundamentou o d. magistrado a quo. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa e não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020 18:17:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora